Tribunal: TJDFT
Processo: 0744658-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de liminar em sede de agravo de instrumento interposto por R. CARS MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, LOCALIZA FLEET S/A ajuizou ação de conhecimento com pedido de rescisão de contratos de compra e venda de veículos e sob o pálio de que o comprador, ora agravante, estaria inadimplente. O processo foi extinto por acordo entre as partes e no qual o comprador se comprometeu a quitar a dívida de forma parcelada e o vendedor a fornecer, paulatinamente e à medida da quitação, a documentação necessária para a transferência do registro de propriedade. Posteriormente, a agravante noticiou que pagou a primeira parcela, porém a localiza não forneceu a documentação conforme acordado. Requereu a concessão da tutela provisória de urgência para determinar à agravada que entregue a documentação necessária à transferência dos veículos ou na impossibilidade do cumprimento, que o negócio seja resolvido em perdas e danos. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que as empresas envolvidas atuam no mercado de compra e venda de automóveis e deveriam ter experiência no trato de veículos alienados fiduciariamente, bem como qualquer pretensão relativa à execução do acordo deve ser deduzida por meio do procedimento próprio de cumprimento de sentença. Nas razões recursais, o agravante repristinou os argumentos deduzidos na origem, bem como discorreu acerca do contrato de alienação fiduciária e o procedimento administrativo para a transferência do registro de propriedade dos veículos junto à autoridade de trânsito. Requereu antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 65319445. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de rescisão contratual, cumulado com perdas e danos e pedido liminar formulado por LOCALIZA FLEET S.A. em face de R CARS MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI. Com o regular trâmite processual, as partes apresentaram a minuta de acordo no Id. 161675824 - Pág. 1/6, requerendo sua homologação com o objetivo de encerrar a demanda. Nesse sentido, a sentença proferida em 26 de junho de 2023, no Id. 163224566, homologou o acordo celebrado entre as partes, determinou a retirada das restrições de circulação dos veículos envolvidos e impôs a restrição relativa à transferência dos referidos bens. O trânsito em julgado da sentença se encontra certificado ao Id. 166873700. (...) A parte requerida, em manifestação ao Id. 189575186, alegou a quebra de acordo por parte da empresa autora. Ressalta que cumpriu o acordo homologado ao efetuar o pagamento da primeira parcela de R$ 115.000,00, conforme comprovado nos autos ao Id. 161677124 - Pág. 1. Aduz que após o pagamento, a parte autora deveria ter fornecido os CRVs dos veículos para permitir a transferência aos indicados pela requerida, o que não ocorreu. Especificamente, o CRV do veículo de placa RMD**** não foi disponibilizado conforme acordado, e a autora enviou a documentação incorretamente em nome da empresa, em vez de Rickson Greice Ataides Anhaia, impossibilitando a transferência por conta do gravame existente. A mesma falha ocorreu com o veículo HB20S Unique. Narra, ainda, que devido ao descumprimento do acordo por parte da autora, interrompeu os pagamentos das parcelas restantes. Ao final, a parte requerida postulou, em sede de tutela de urgência, a retirada das restrições de circulação lançadas nos prontuários de todos os veículos indicados no acordo. Em resposta ao Id. 191247550, a empresa autora relatou que os réus descumpriram o acordo judicial ao pagar apenas a primeira parcela, vencida em 31/05/2023, deixando de quitar as demais prestações vencidas em 30/06/2023, 31/07/2023, 31/08/2023 e 30/09/2023. Postularam pela intimação dos réus para apresentarem os comprovantes de pagamento das prestações do acordo judicial homologado. Em relação a entrega do CRV do veículo placa RDM**** alega a autora que não conseguiu emitir o CRV devido à existência de um gravame de alienação fiduciária em nome do Banco Votorantim no prontuário do veículo antes da homologação do acordo. (Id. 191253642 - Pág. 2). As demais manifestações das partes discorreram sobre as mesmas questões das petições anteriores. É a síntese. Decido. Inicialmente, cabe alertar às partes que, na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 6o, consagra o princípio da cooperação, determinando que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Desse modo, é necessário delinear os contornos do percurso processual ao qual a presente ação está limitada, conforme previsto nas cláusulas do acordo homologado, evitando-se, assim, o tumulto processual e a criação de incidentes que extrapolem os limites estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada e incidência de litigância de má-fé. Trazidas essas observações, passo à decisão. 1 – DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DO REQUERIDO R CARS MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA A empresa requerida, em sede de tutela de urgência, postula pela retirada das restrições de circulação lançadas nos prontuários de todos os veículos indicados no acordo homologado e solicita o envio imediato da documentação (DUT) em nome dos clientes por ela indicados. A parte autora, por sua vez, alega que não descumpriu o acordo, argumentando que a transferência da propriedade do veículo de placa RMD7A95 ao terceiro indicado pelos réus não foi possível devido à existência de uma anotação de alienação fiduciária em favor do Banco Votorantim no prontuário do referido veículo. As empresas envolvidas na presente relação processual são especializadas na compra, venda e prestação de serviços no ramo automotivo. Nesse contexto, exige-se dessas empresas experiência e conhecimento dos trâmites administrativos relacionados à compra, venda e financiamento de veículos. Portanto, não podem alegar desconhecimento quanto ao instituto da alienação fiduciária, regulado por lei, que envolve a transferência da propriedade resolúvel ao credor, no caso o Banco Votorantim, como forma de garantia do contrato. No presente caso, a empresa requerida, ao assinar o acordo com a autora para homologação neste Juízo, já tinha ciência de que o veículo de placa RMD7A95 estava sob alienação fiduciária e que pertencia a terceiros. O acordo foi juntado aos autos em 12 de junho de 2023, e a requerida apresentou o aditivo ao contrato de compra e venda de ativo fixo n.o 4375431, no qual a cláusula primeira estipula que a negociação do veículo ocorreu em setembro de 2022 (Id. 189575188 - Pág. 1). Assim, a requerida não pode alegar surpresa ou dificuldades na transferência do automóvel de placa RMD7A95, tampouco acusar a autora de descumprimento do acordo. Além disso, cabe esclarecer que este Juízo não intervirá na transferência do veículo junto ao DETRAN/DF, como pretendido pela autora, uma vez que a propriedade do veículo pertence ao Banco Votorantim, o qual não é parte nas obrigações do acordo homologado. Portanto, cabe à parte requerida, neste momento, garantir ao comprador de boa-fé a segurança quanto à propriedade do veículo que adquiriu, e à parte autora fornecer o documento necessário para tanto. Diante desse quadro, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é a medida que se impõe. 2 - DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No caso, observo que o acordo homologado estabelece de forma clara o seu objeto, os pagamentos e as obrigações impostas a cada uma das partes. Assim, em caso de descumprimento, cabe à parte formalizar o pedido de cumprimento de sentença, requerendo a execução da obrigação de fazer ou pagar, conforme previsto no Código de Processo Civil. Dessa forma, compete à parte lesada iniciar a fase executiva do processo de conhecimento, apresentando o pedido dentro dos limites acordados e nos termos processuais adequados, de modo a garantir clareza e assegurar a oportunidade de defesa à parte contrária. 3 – DOS PEDIDOS DE DESBLOQUEIOS DOS VEÍCULOS (...) Assim, ante todo o exposto: 1) Por não estarem demonstrados os elementos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerida. (...) 3) Intime-se as partes para que, caso existam demais pedidos, estes sejam formalizados por meio de cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, e nada mais sendo requerido, arquivem-se. Cumpra-se.” Conforme relatado, o juízo indeferiu a tutela provisória sob o pálio de que eventual execução do julgado deve observar o devido processo legal e mediante deflagração da fase de cumprimento de sentença. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repristinar as alegações deduzidas na origem e discorrer sobre o contrato de alienação fiduciária e os trâmites burocráticos para a transferência do registro de propriedade do veículo, ou seja, olvidou de impugnar o fundamento da decisão, suficiente para mantê-la, de que qualquer pretensão executória deve ser deduzida por meio do procedimento de cumprimento de sentença. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator